Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-56.2017.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000012-56.2017.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDIVAN SOUZA DA LUZ Advogado(s): AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA, COM BASE NO ART. 121, §2º, II, IV E V, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE REDE SOCIAL. INOCORRÊNCIA. VÍTIMA TITULAR DO DIREITO AO SIGILO TELEFÔNICO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXAMINA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por EDIVAN SOUZA DA LUZ, contra decisão (Id. 43064337) proferida pelo douto Juízo da Vara Crime da Comarca de Capim Grosso/BA, que pronunciou o Recorrente com base no art. 121, §2º, II, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Preliminarmente, o Recorrente alegou a nulidade processual em razão da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com base em suposta ofensa ao sistema processual acusatório. Ocorre que, ao contrário do quanto alegado pelo Recorrente, não houve qualquer ilegalidade na realização da audiência. Isso porque, esta ocorreu em conformidade ao disposto no art. 212, do Código de Processo Penal. Para além disso, cumpre destacar que, para que haja o reconhecimento de nulidade processual, é necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não restou demonstrado no caso em tela. Em verdade, a audiência de instrução e julgamento foi realizada com a anuência do advogado constituído pela defesa, sem que este tenha suscitado qualquer vício, ainda que ausente o Ministério Público. Com relação à preliminar de nulidade da prova obtida por meio de rede social, essa também não merece acolhimento. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, quando o registro da prova é feito por um dos interlocutores da comunicação telefônica, não há qualquer ilegalidade. Ademais, não há que se falar em quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, tendo em vista que o acesso pela autoridade policial ao aparelho celular foi fornecido pela própria vítima, destinatária das conversas, oportunidade na qual foi constatada a prática de ameaças. Como se vê, no caso dos autos, a vítima era a titular do direito ao sigilo de suas conversas. Desse modo, foi a responsável por levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial, não havendo, assim, qualquer violação ao sigilo telefônico. Como é cediço, a decisão de pronúncia, prevista no art. 413, do Código de Processo Penal, é o momento no qual o juiz declara a admissibilidade da acusação, com base no convencimento a respeito da existência de materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria delitiva. Compulsando os autos, tem-se que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 43062509), do atendimento médico realizado no Hospital Geral do Estado – HGE (Id. 43062482), bem como dos depoimentos das testemunhas e declaração da vítima. Cumpre destacar, ainda, que em caso de dúvidas e incertezas sobre o fato criminoso, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão de pronúncia não deve tratar do mérito do caso concreto. Diante de todo o exposto, considerando a presença de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não carece de reforma a decisão de pronúncia, devendo ocorrer o devido julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0000012-56.2017.8.05.0049, que tem como Recorrente, EDIVAN SOUZA DA LUZ, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .